Tribunal: STF
Processo: ARE 1559783
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. Imerece conhecimento a insurgência recursal veiculada em agravo interno que não enfrenta os fundamentos deduzidos na decisão unipessoal, mas apresenta razões completamente dissociadas, deixando de demonstrar os motivos pelos quais as premissas judiciais nela expostas, mediante análise da prova produzida, estão em desacordo com o direito aplicável. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO." (e-doc. 16, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido deixou de observar o que foi definido na modulação de efeitos realizada no julgamento da ADC nº 49/RN (e-doc. 25).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 27).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de prequestionamento (e-doc. 33).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso extraordinário interposto pelo ora agravante não merece ser conhecido.



    7. A Corte de origem identificou óbice processual intransponível ao exame de mérito do recurso interposto em tal instância, qual seja, a ausência de enfrentamento das premissas judiciais da decisão recorrida, concluindo que “o agravo interno carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, o que impõe também o seu não conhecimento“ (e-doc. 16, p. 6). 



    8. Nas razões de seu recurso extraordinário, entretanto, limitou-se a parte a discutir questão atinente ao mérito discutido nos autos, sem apresentar qualquer impugnação aos fundamentos que levaram ao não conhecimento de seu agravo interno.



    9. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura irregularidade formal. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    10. No caso, constatada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, mostra-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário, conforme se dispõe no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    CPC: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    11. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.405.043-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inviabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. O recorrente sustenta a impossibilidade de permanência das serventias privadas, considerado o teor do art. 31 do ADCT. III. Razões de decidir 3. O teor do agravo regimental ora sob exame consiste, em síntese, na mera repetição dos argumentos anteriormente esgrimidos no recurso extraordinário e no agravo em recurso extraordinário, no tocante ao tema de fundo. Essa verificação, por si só, confirma a decisão agravada, notadamente quanto ao fundamento de que não houve enfrentamento específico dos fundamentos de inadmissão do apelo extremo. 4. Ressalto que esta Corte já assentou ser inviável o agravo que deixa de atacar integralmente a decisão agravada (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC e § 1º do art. 317 do RISTF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.”



    (ARE nº 1.545.237-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/06/2025, p. 02/07/2025).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator